Tribunal: TJSP
Processo: 0000454-52.2017.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Mandato. Execução de título extrajudicial. Embargos à execução. Contrato de prestação de serviços advocatícios. Revogação do mandato. Falta de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo. Execução julgada extinta, com base no art. 485, VI do CPC.
Apelação do embargado. Renovação dos argumentos anteriores. Alegação de que os serviços foram prestados em sua integralidade. Não

Ementa:
Mandato. Execução de título extrajudicial. Embargos à execução. Contrato de prestação de serviços advocatícios. Revogação do mandato. Falta de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo. Execução julgada extinta, com base no art. 485, VI do CPC.
Apelação do embargado. Renovação dos argumentos anteriores. Alegação de que os serviços foram prestados em sua integralidade. Não ocorrência. Iliquidez do título configurada. Precedentes. Abusividade da cláusula que prevê o pagamento integral dos honorários em caso de destituição ou retirada de poderes. Precedentes. Sentença mantida. Recurso improvido.